Tribunal: STF
Processo: HC 258576
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante. Condenação com trânsito em jugado. Inviabilidade de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Elias Pires de Lima contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 864.959/RS (evento 5).



    O paciente foi condenado à pena de 6 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, do Código Penal (evento 2, fls. 8-19).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Aponta a existência de “um vício jurídico objetivo e atual: a negativa da aplicação do tráfico privilegiado com base exclusivamente na quantidade e natureza da droga, bem como na existência de processo antigo já encerrado com absolvição, fatores estes insuficientes para afastar o redutor legal, conforme jurisprudência amplamente pacificada”. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. TRÂNSITO EM JULGADO. INCOMPETÊNCIA DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente habeas corpus impetrado em favor de acusado, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. 



    2. O habeas corpus foi utilizado como substituto de revisão criminal, investindo contra acórdão com trânsito em julgado, o que não configura competência originária do Superior Tribunal de Justiça.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substituto de revisão criminal para questionar a negativa da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, após o trânsito em julgado da condenação.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência originária para processar pleitos revisionais de acórdãos com trânsito em julgado, conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal.



    5. O art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência. 



    6. Não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que justifique a concessão da ordem nos termos do §2º do art. 654 do Código de Processo Penal.



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental desprovido.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Na espécie, o ato dito coator negou provimento ao agravo regimental ao fundamento de que (evento 5):



    “(...)



    O agravante busca a reforma da decisão monocrática, de modo que o habeas corpus seja conhecido e concedida a ordem nos termos requeridos na petição inicial.



    A controvérsia consiste na ocorrência de um possível constrangimento ilegal, caracterizado pela negativa da aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    Contudo, o presente investe contra um acórdão com trânsito em julgado. Portanto, correto o indeferimento liminar do habeas corpus, pois foi utilizado como substituto de uma revisão criminal, em uma situação em que não se configurou a competência originária desta Corte.



    Conforme o art. 105, inciso I, alínea "e", da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias dos seus julgados.



    Nessa linha:



    (...)



    Ainda, o art. 210. do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça autoriza o relator a indeferir liminarmente o habeas corpus quando constatada a manifesta incompetência, hipótese verificada nos presentes autos.



    De todo modo, não se verifica a presença de ilegalidade flagrante que desafie a concessão da ordem nos termos do §2º do art. 654 do Código de Processo Penal, como bem explicitado na decisão monocrática ora recorrida.



    Assim, a decisão agravada deve ser mantida por estes e seus próprios fundamentos. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental”.



    Em consulta aos autos, verifico que a condenação criminal transitou em julgado em momento muito anterior à impetração do presente habeas corpus (protocolado em 30.6.2025), o que revela a pretensão do impetrante de se utilizar do remédio constitucional como substitutivo da revisão criminal.



    A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    A garantia da coisa julgada constitui direito fundamental de estatura constitucional (artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal) que somente pode ser relativizada nas hipóteses taxativas previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 14ª edição, rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 1236), pela via processual adequada.



    Friso, ainda, que, a competência absoluta para o processamento e julgamento de eventual revisão criminal não recairia sobre o Supremo Tribunal Federal (artigo 624, inciso II, do Código de Processo Penal), de modo que o conhecimento da matéria de fundo pela via substitutiva do habeas corpus implicaria inevitável supressão de instância jurisdicional.



    Presente o contexto, registro que a matéria trazida nestes autos não foi debatida no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma,DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente